Tribunal: TJBA
Processo: 0500651-86.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500651-86.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

APELADO: NILZA BARBOSA DOS SANTOS e outros (11)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO POR FATORES ALHEIOS À CONDUTA DA AUTORA. MEDIDAS ADOTADAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. INDEFERIMENTO SEM OPORTUNIDADE DE EMENDA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 319, §2º, E 321 DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
ANULADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em face de NILZA BARBOSA DOS SANTOS e outros, sob fundamento de inépcia da petição inicial por ausência de endereço válido para citação dos réus.

Interposição de apelação pela autora, sustentando a regularidade da petição inicial, a existência de endereço indicado desde a propositura da ação, bem como a adoção de diligências para localização dos réus, não apreciadas pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial, quando indicado endereço na exordial e requeridas diligências para localização dos réus não apreciadas pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora indica, desde a petição inicial, o endereço da ré, coincidente com o constante em Procuração Pública firmada por ela, o que atende ao requisito do art. 319, II, do CPC.

A
demora na
citação decorre de fatores alheios à conduta da autora, como falhas estruturais do Judiciário, incluindo acúmulo de trabalho da oficiala de justiça e bloqueio do sistema SAJ.

A
demais, a
pós tentativas infrutíferas, a autora requereu, sem resposta do juízo, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, o que demonstra sua diligência e cooperação com o processo.

Nos termos do art. 319, §2º, do CPC, a inicial não pode ser indeferida quando, mesmo com dificuldades, seja possível a citação do réu.

O juízo de origem não oportunizou a emenda da inicial, conforme exigência do art. 321 do CPC, violando o devido processo legal e o princípio da primazia da resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 319, §2º; 321; 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp n. 2.022.924/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº.
0500651-86.2013.8.05.0039
, em que figuram como apelante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e apelados
NILZA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .